Tribunal: TJSP
Processo: 2078073-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, mesmo que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a sua substituição por prisão domiciliar. Superveniente revogação da custódia preventiva, diretamente pelo magistrado a quo, cujo alvará de soltura em favor da paciente já foi cumprido. Perda de objeto. Impetração

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, mesmo que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a sua substituição por prisão domiciliar. Superveniente revogação da custódia preventiva, diretamente pelo magistrado a quo, cujo alvará de soltura em favor da paciente já foi cumprido. Perda de objeto. Impetração prejudicada.